Tribunal: TJMT
Processo: 1025645-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1025645-32.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), DAIR OURIVES RODRIGUES - CPF: 621.002.031-34 (RECLAMANTE), MARIA NILZA PEREIRA DOS PASSOS - CPF: 353.340.531-15 (RECLAMANTE), TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO VISTA DA 6a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional da pretensão de recebimento de perdas salariais, decorrentes da conversão da moeda em URV, com reajustes estabelecidos por lei de reestruturação de carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, tem início na data da entrada em vigor da respectiva norma.

Tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Complementar no 50, de 1o de outubro de 1998, que promoveu a reestruturação da carreira dos profissionais da educação básica de Mato Grosso, não há como deixar de reconhecer que a pretensão está fulminada pela prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação, ajuizada por
Dair Ourives Rodrigues,
em face do Acórdão proferido pela
Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis
, que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos no Recurso Inominado n.o 100906197.2016.8.11.0041, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, que, por sua vez, restou provido para reconhecer a prescrição da pretensão formulada na Ação declaratória c/c Indenizatória de Danos Materiais, ajuizada pela reclamante, julgando extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II, do CPC,

O reclamante sustenta, em breve resumo, o cabimento da reclamação, destinada a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o Órgão Recursal afrontou precedentes deste Tribunal e da Corte Superior, quanto a necessidade de liquidação de sentença para se aferir se houve ou não a reestruturação da carreira e se a reestruturação da carreira incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea a aplicação do método de conversão da URV, de modo que o prazo prescricional não deve ser aferido com base na data promulgação da Lei Complementar Estadual no 50/1998, que dispôs acerca da propalada reestruturação.

Diz que as Câmaras deste Tribunal possuem entendimento pacificado pela aplicação da prescrição de trato sucessivo, com verificação de existência de efetiva defasagem na remuneração e no percentual, bem como reestruturação da carreira, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

Afirma que esse entendimento é referendado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que o “Supremo Tribunal Federal, em recurso repetitivo, decidiu que o dano material referente ao URV, é apurado da reestruturação que tenha ocorrido a incorporação do índice e não da data da reestruturação da carreira” (sic.).

Por fim, insiste que somente no momento da liquidação será possível verificar se houve a reestruturação da carreira e se a reestruturação da carreira incorporou a defasagem inflacionário acarretada pela errônea a aplicação do método de conversão da URV, de modo que esse deve ser o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação ao id. 72884951.

As informações foram prestadas da autoridade reclamada ao id. 74538473.

O Ministério Público se manifestou pela inexistência de interesse público ou social, capaz de justificar sua intervenção no feito. (Id. 75471989)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O artigo 988 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses taxativas de cabimento da reclamação:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Tendo em vista o teor insofismável do referenciado artigo legal, tenho como manifesta a inadmissibilidade da via manejada na hipótese
sub judice
.

Com efeito, o supracitado dispositivo legal não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de teses cristalizadas em jurisprudências de Tribunais de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, e, nem mesmo, do Supremo Tribunal Federal.

Além dos enunciados de súmulas vinculantes, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Assim sendo, a medida em análise não se revela cabível para resguardar a reclamante de decisão que, eventualmente, não tenha observado o entendimento sedimentado por jurisprudência ordinária do Superior Tribunal de Justiça, tampouco por jurisprudência de Tribunais de Justiça.

Se o Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação sequer para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas súmulas, é evidente que o remédio processual também não se presta a resguardar o reclamante de decisões incompatíveis com precedentes ordinários da Corte Superior ou de Tribunais Estaduais.

Na verdade, a parte, irresignada com o conteúdo da decisão colegiada, pretende utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, manifestando seu inconformismo na tentativa de transformar esta Corte de Justiça em uma nova instância de reanálise das decisões proferidas no restrito âmbito dos Juizados Especiais.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto proferido pela Turma Recursal, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer.

Sem mais delongas, constatado o descabimento da reclamação sob análise, o não conhecimento é medida que se impõe.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO. 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos.
2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes.
3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt na Rcl: 34655 DF 2017/0220623-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECLAMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA A DECISÕES E SÚMULA DO STJ. NÃO CABIMENTO
.
1. Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade a súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt na Rcl: 33853 MS 2017/0081166-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO.
DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE.

1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. O art. 976, I, do CPC não se aplica às Reclamações dirigidas a Cortes Superiores, mas, sim, aos incidentes de demandas repetitivas, instituto concebido para ser instaurado no segundo grau de jurisdição, replicando na segunda instância mecanismo de solução de controvérsias repetitivas já existente nas instâncias extraordinárias, por meio dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Nesse sentido, a reclamação prevista no art. 988, IV, primeira parte, do CPC/2015, destinada a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, será dirigida ao segundo grau de jurisdição. 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl na Rcl: 35887 RJ 2018/0108939-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO DECIDIDO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.519.777/SP.
I - A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. Precedentes.
II - Não configura ofensa à autoridade da decisão fixada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.519.777/SP a decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que deixa de estender à pena de multa a extinção da punibilidade pela concessão de indulto. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg na Rcl: 36129 PR 2018/0163433-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/09/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

V I S T A:

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (6a Vogal):

Eminentes Pares:

Após ouvir atentamente o voto proferido pela Exma. Desa. Relatora, solicitei vista dos autos, para uma análise mais aprofundada da matéria.

Consoante infere-se dos autos, o cerne da presente Reclamação é a suposta afronta aos precedentes deste Tribunal e das Cortes Superiores, no tocante a necessidade de liquidação de sentença para se aferir se houve ou não a reestruturação da carreira e esta incorporou a defasagem inflacionária decorrente da aplicação errônea da metodologia de conversão da URV, de forma que o prazo prescricional não deve ser aferido com base na data da promulgação da Lei Complementar n. 50/1998, que dispôs sobre a reestruturação.

Arguiu a Reclamante que as Câmaras deste Sodalício firmaram entendimento pela aplicação de trato sucessivo, e que este seria referendado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que o marco inicial de contagem para o prazo prescricional seria a reestruturação da carreira.

Ao analisar a questão, a Exma. Relatora, Desa. Serly Marcondes Alves julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, porquanto considerou a Reclamação como inadmissível, destacando que referida ação somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 988 do CPC, não sendo possível a sua utilização diante de jurisprudência ordinária dos Tribunais de Justiça, de forma que inadmissível a alteração de sua natureza para modalidade de sucedâneo recursal.

Entretanto, peço
máxima vênia
para divergir dos fundamentos adotados pela Exma. Relatora.

De fato, o art. 988 do CPC prevê o cabimento da Reclamação diante das situações precisas indicadas nos seus incisos, tendo a Reclamante apontado a nítida afronta ao seu inciso II:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.

Todavia, em análise detida da matéria tida como afrontada pelo Reclamante, constata-se a inocorrência de sua violação.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o marco temporal para o início do prazo prescricional é a promulgação da lei que reestruturou a carreira, devendo ser observada a prescrição quinquenal para a interposição da ação:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV (cf. AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1815756/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 005 (RE 561836 ED/RN), com repercussão geral, sufragou o entendimento de que o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV) deixa de ser aplicado a partir do momento em que há reestruturação da remuneração da carreira do servidor Reclamante:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO
. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (STF – RE 561836 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016)
.

Consoante destacado, o acórdão objeto da presente Reclamação, cujo voto condutor foi de relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, considerou que a Reclamante teve sua carreira reestruturada pela Lei Complementar n. 50/1998 – que dispõe sobre os Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso -, ocasião em que foram definidos os subsídios para a categoria.

Considerou a decisão, ainda, que transcorreu o prazo quinquenal entre a data da reestruturação (1.998) e a propositura da ação (2016), configurando a prescrição do fundo do direito.

Acrescentou, ao fim, que o tema foi sumulado pela Turma Recursal Única dos Juizados Especais de Mato Grosso, restando assim ementada:

Súmula n. 11 -
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (id. 68851958 – p. 03/05)

Dessa forma, dessume-se que a decisão objeto da presente Reclamação está em sintonia com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, de forma que, de fato, ocorreu o desvirtuamento do fim específico da presente ação, passando esta a ser utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado, o que é vedado por este Colegiado, impondo-se a improcedência da ação:

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma.

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição.

Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação. (N.U 1009515-64.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/01/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Sendo o caso de improcedência da ação, necessária a fixação de honorários sucumbenciais, os quais devem ser estabelecidos levando em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Sobre os critérios de arbitramento da verba honorária sucumbencial, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, ocorrido em 13/2/2019, acórdão publicado em 29/3/2019, entendeu que ‘o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo
, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo’. [...]”. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1675086/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira).

Dessa forma, a fixação dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, acompanho a Relatora, por outros fundamentos, para
JULGAR IMPROCEDENTE
a presente Reclamação, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021